Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704407-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNO JOAQUIM SILVINO TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 5 de julho de 2024 (ID 62822613) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 63148506. Intimado o recorrente para, no prazo de 48hs, comprovar o recolhimento das custas e do preparo, cujo prazo expirou em 29 de agosto de 2024. Desse modo, extemporânea, as guias e os comprovantes anexados aos autos em 30 de agosto de 2024. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA